Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Foram expedidas RPVs nos ID: 49978298, 49978308, 49979161, 49979425 e 49979434 em favor de CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDES, CRERIANE DA SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA, CRISTINA ALVES DE SOUSA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Na decisão de ID: 59691817, ficou definido que os comprovantes juntados pelo Distrito Federal não se referiam à presente execução, e, por isso, não comprovavam o pagamento das RPVs expedidas. Em razão de renúncia de crédito, foi determinado o cancelamento do PCT n. 0734420- 18.2023.8.07.0000 (ID: 50304086), expedindo-se, no ID: 63750848, RPV em favor de CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO. No ID: 64007072, o ente público informou que cobrou o pagamento das requisições, mas não obteve resposta. Por fim, solicitou um prazo de 30 dias para se manifestar nos autos. Pois bem. Concedo o prazo requerido pelo executado no ID: 64007072 para comprovar o pagamento dos requisitórios de ID: 49978298, 49978308, 49979161, 49979425 e 49979434, bem como o referente à CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO (ID: 63750848), haja vista que igualmente não foi adimplido (ID: 63766936). Brasília, 13 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR